Tribunal: TJBA
Processo: 8079301-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079301-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS IVAN ALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA MENDES

AGRAVADO: ANTONIO SILVA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CONSULTORIA registrado(a) civilmente como LOIDE CRISTIANE SOARES DE MENDONCA, ANA REGINA SILVA DE SOUZA, RICARDO PEIXOTO BIRNE

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Imissão na posse. Prejudicialidade externa. Tema 1288 do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos não demonstrados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a imissão na posse de imóvel, afastando alegação de prejudicialidade externa em razão de Ação Anulatória de Leilão em trâmite na Justiça Estadual. O agravante sustenta nulidade do leilão, pleiteia a suspensão da ação originária e invoca o julgamento do Tema 1288 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a suspensão da ação possessória em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação anulatória em trâmite na Justiça Estadual; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito diante da alegada nulidade do leilão.

III. Razões de decidir
3. A suspensão por prejudicialidade externa, conforme entendimento do STJ, mostra-se excepcional, sendo admitida, em regra, quando há risco de decisões conflitantes entre jurisdições diversas, o que não se verifica no caso em que ambas as ações tramitam na Justiça Estadual.
4. Ausente demonstração da probabilidade do direito, uma vez que a tutela de urgência na ação anulatória foi indeferida, inexistindo elementos que evidenciem vício grave no leilão.
5. O Tema 1288 do STJ já foi definitivamente julgado, estabelecendo que, em contratos anteriores à Lei nº 13.465/2017, o desfazimento da consolidação da propriedade depende da purga da mora, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Comprovadas as intimações acerca do leilão e do direito de preferência, afastando a alegação de nulidade.
7. Aplicação da Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal, que assegura a posse a quem detém o domínio, quando com base neste for ela disputada.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão de ação possessória por prejudicialidade externa exige demonstração excepcional de risco de decisões conflitantes, o que não ocorre quando as demandas tramitam na mesma jurisdição. 2. A ausência de probabilidade do direito e de vício grave no leilão afasta a concessão de tutela de urgência para suspensão da imissão na posse.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil de 2015, art. 300; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 34; Lei nº 9.514/1997, art. 27, § 2º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC nº 211.304/MG; STF, Súmula 487.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.